Tribunal: TJDFT
Processo: 0745450-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0745450-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEX ANTONIO DE SOUSA AMARAL AGRAVADO: JORGE FERREIRA FILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALEX ANTONIO DE SOUSA AMARAL, parte requerida, contra a r. decisão interlocutória (ID 212305721) proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que, nos autos do cumprimento de sentença, ajuizado por JORGE FERREIRA FILHO, determinou o que os autos fossem remetidos para a Contadoria Judicial. Transcrevo a decisão recorrida: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença (ID no 191036811). A parte executada ALEX ANTONIO DE SOUSA AMARAL alega preliminarmente a incompetência do juízo, já que a demanda seria entre particulares e o juízo competente seria a Vara Cível de Águas Claras. Afirma portanto que a sentença é nula bem como todo o processo. Alega que há excesso de execução e tentativa de enriquecimento ilícito do exequente. Por fim, pugna pela procedência da impugnação com reconhecimento da nulidade. Em caso de análise do mérito, a impgunação do valor excedente. Em resposta de ID no 194098219, o exequente pugna pela rejeição da impugnação e reitera os termos do cumprimento de sentença. É o breve relatório. Decido. Não merece prosperar a alegação de incompetência e nulidadade da sentença, tendo em vista que, nos termos da Decisão de ID no 104502400, este Juízo firmou sua competência e a Sentença de ID no 174555414 transitou em julgado, sem qualquer apelação (ID no 184947600). Diante do exposto e considerando o relevante aspecto ambiental da demanda, rejeito tal preliminar. No que se refere ao valor exequendo, cumpre esclarecer que a multa fixada na Sentença depende da intimação do devedor para cumprimento, nos termos da Súmula 410/STJ e art. 513, §2o do CPC. As intimações realizadas por meio eletrônico aos previamente cadastrados no sistema serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, nos termos do § 6o do art. 5o da Lei 11.419 /06. Assim, diante do total inadimplemento do executado, a multa cominada em Sentença deve ser computada a partir de 16/04/2024, 30 dias úteis após a data em que registrou-se a ciência do executado quanto ao cumprimento de sentença por meio de seu advogado constituído nos autos. Diante do exposto, acolho parcialmente a referida impugnação para retifcar o valor das astreintes cobradas no presente cumprimento de sentença. Deixo de fixar honorários em razão da redução, tendo em vista que as astreintes, utilizadas como um método indireto para garantir a execução de uma decisão judicial, não possuem natureza punitiva e não são definitivas. Por isso, elas não estão sujeitas ao princípio da causalidade e não resultam em condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para que apure o valor atualizado do débito, considerando que: (i) a multa diária de R$ 1.000,00 cominada em Sentença deve ser computada a partir de 16/04/2024; (ii) não incidem juros, multa de 10% ou honorários advocatícios sobre os valores da referida multa; iii) dano moral de R$ 30.000,00 com correção monetária desde o arbitramento (07/10/2023) e juros legais a partir do evento danoso em 16/11/2020 (ID no 79995515), quando foi oficialmente constatado o risco para o imóvel do exequente (Súmula 54/STJ); e iv) incidência de multa e honorários de 10% sobre o valor dos danos morais, nos termos do art. 523, §1o do CPC. Int.” Em suas razões recursais (ID 65496400), o agravante alega conflito de competência, devendo por isso ser declarada a incompetência absoluta da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF. Defende que conflitos entre particulares não envolvendo questões ambientais, fundiárias e urbanas não são de competência do Juízo especializado. Aduz nulidade processual, em razão de violação ao direito de ampla defesa e contraditório. Requer, ao final, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, defende anular todos os atos processuais em razão da incompetência absoluta do Juízo da Vara do Meio Ambiente de Brasília, bem como, requer-se, a extinção ou, a sua remessa para o foro da situação da coisa, em razão da incompetência absoluta do juízo da Vara do meio Ambiente de Brasília, e da inobservância das regras processuais vigentes, ocasionando procedimentos errados, inadequados e/ou incabíveis, gerando tumulto processual e consequente prejuízo às partes, no presente caso, ao agravante, que por óbvio, não teve direito a ampla defesa e contraditório como determina o Art. 5o LV, da Constituição Federal de 1988. Preparo recolhido (ID 65496402). Intimado o agravante a se manifestar sobre o cabimento do recurso (ID 65813452). Petição em que reitera os pedidos do agravo de instrumento (ID 66419345). É o breve relatório. DECIDO. Para conhecimento dos recursos é necessário o preenchimento de requisitos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, preparo) e requisitos intrínsecos (cabimento, legitimidade para recorrer, interesse recursal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo). No caso dos autos, não vislumbro a necessária dialeticidade recursal para o conhecimento do recurso. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente que demonstrem a necessidade de reforma da decisão. Não se trata de puro inconformismo, mas de um inconformismo devidamente fundamentado, sob pena de afronta à própria prestação jurisdicional. O princípio da dialeticidade determina que todo recurso deve ser discursivo, argumentativo, dialético. No recurso apresentado não há argumentos voltados para combater a decisão impugnada, que determinou a apuração dos valores atualizados do débito pela Contadoria Judicial em razão da condenação por astreintes. No recurso apresentado a agravante, em síntese, defende a incompetência do Juízo da fase de conhecimento. Contudo, esse fato já fora decidido no processo, estando a sentença coberta pelo manto da coisa julgada (ID 174555414). Deste modo, não se revela possível rediscutir a competência, não havendo nulidade na sentença prolatada, nem mesmo violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil diante de sua manifesta inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de novembro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital